Tribunal: TJSP
Processo: 2208310-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Débito Fiscal - (ICMS) - Decisão que indeferiu a tutela provisória para o recálculo da dívida do parcelamento ordinário (no 50007231-9 e no programa especial de parcelamento no 20321340-1), com a exclusão dos juros de mora, no limite instituído pela taxa SELIC e amortização dos pagamentos efetuados a maior.

Juros moratórios estipulados pela Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Débito Fiscal - (ICMS) - Decisão que indeferiu a tutela provisória para o recálculo da dívida do parcelamento ordinário (no 50007231-9 e no programa especial de parcelamento no 20321340-1), com a exclusão dos juros de mora, no limite instituído pela taxa SELIC e amortização dos pagamentos efetuados a maior.

Juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic - Possibilidade - A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (Tema no 375/STJ).

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Decisão parcialmente reformada, tão somente, para que a agravada proceda o recálculo das prestações do (PEP no 20321340-1 e Parcelamento Ordinário no 50007231-9), adequando à taxa SELIC- Recurso Parcialmente Provido.